Tribunal: STF
Processo: AO 2804
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, ajuizada por Adeildo Lemos de Sá Cruz em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que, ao apreciar pedido de Revisão Disciplinar (nº 0006084- 90.2013.2.00.0000), decidiu por julgar o pleito improcedente.



    Narra o autor que respondeu a processo administrativo disciplinar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco pela suposta prática de assédio moral contra os servidores da 7ª Vara Criminal daquele Tribunal, sendo-lhe, ao final, imposta a penalidade de aposentadoria compulsória. 



    Contra essa decisão, interpôs revisão disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, que, em 11 de julho de 2017, julgou o pedido improcedente. É essa última decisão que pretende desconstituir.



    É o breve relato. Decido.



    Primeiramente, observo que a parte autora pretende desconstituir decisão do CNJ que, apreciando pedido de revisão disciplinar, concluiu pela desnecessidade de intervenção do Conselho, tendo em vista que “a decisão que se pretende seja revista valorou adequadamente as provas produzidas em procedimento no qual foram oportunizados o contraditório e ampla defesa e que resultou em penalidade devidamente justificada”. É o que se infere do voto condutor do acórdão (eDOC 7, p. 46):



          “(...) A revisão disciplinar não pode ser entendida como recurso ordinário das decisões administrativas dos tribunais, estando a sua procedência condicionada à demonstração do desacerto das deliberações, seja pela contrariedade aos elementos probatórios constantes dos autos ou a preceitos jurídicos, seja pelo surgimento de elementos novos que autorizem nova análise do feito. 



    Não há elementos, portanto, que autorizem a revisão da penalidade aplicada, razão pela qual voto pela improcedência do pedido de revisão disciplinar.”



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência desta Corte entende inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 



    Foi exatamente o que aconteceu no caso sob exame, em que o CNJ julgou improcedente pedido de revisão disciplinar, não alterando em nada, pois, a situação do requerente, visto que sua condenação à pena de aposentadoria compulsória imposta pelo TJCE e mantida pelo Conselho Nacional de Justiça permanece inalterada. Nesse sentido:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea d, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 28345 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013)



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o CNJ apenas concluiu pela desnecessidade de sua intervenção, uma vez que não demonstrada contrariedade aos elementos probatórios constantes dos autos ou a preceitos jurídicos, tampouco surgimento de elementos novos que autorizassem nova análise do feito, mantendo-se, pois, inalterada a situação do autor.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta ação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente